Tribunal: TJMT
Processo: 1029431-79.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029431-79.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROBSON GERALDO COSTA - CPF: 271.607.648-03 (ADVOGADO), NILDELAINE SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 621.867.791-53 (AGRAVANTE), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A. - CNPJ: 36.699.663/0001-93 (AGRAVADO), RODRIGO PILLON - CPF: 003.853.881-44 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR – SUSPENSÃO DE LEILÃO DE IMÓVEL, BEM COMO VEDAÇÃO DE ANOTAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES

– IMPOSSIBILIDADE - FALTA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIOS NO PROCEDIMENTO

-
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – NÃO COMPROVADO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO EVIDENCIADOS – RECURSO INTERPOSTO POSTERIOR ÀS DATAS DO LEILÃO
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

“Demonstrada a falta de requisitos para a tutela de urgência, máxime porque a parte requerente não desincumbiu de comprovar a aventada nulidade no procedimento administrativo para a consolidação da propriedade pelo credor fiduciante, bem assim não demonstrado o perigo de dano pelo fato de o imóvel não ter sido arrematado em leilão extrajudicial, mostra-se cabível manter a decisão impugnada que indeferiu pedido liminar de suspensão dos efeitos do leilão.”
(N.U 1010319-61.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 14/07/2022)

Não subsiste, quanto mais depois do transcurso da realização do leilão do imóvel, a possibilidade de suspender o procedimento extrajudicial em curso, sem que haja elementos mínimos probatórios que indiquem a ilegalidade do ato praticado pelo agravado, notadamente quanto ao procedimento extrajudicial de expropriação por inadimplência.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1029431-79.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: NILDELAINE SOUZA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo/ativo interposto por
NILDELAINE SOUZA DE OLIVEIRA

contra decisão proferida pelo Juízo da
1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
que, nos autos da Ação

Anulatória n.

1039380-04.2023.8.11.0041

proposta contra
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A.

indeferiu a tutela de urgência atinente a suspensão
dos leilões designados e seus efeitos, como também a consolidação na posse do bem matrícula 39.806 – 6o Registro de Imóveis, com a vedação de anotação do seu nome em cadastros de inadimplentes, diante da ausência dos requisitos para a concessão da tutela.

Alega que a ação de
origem trata-se de ação anulatória com pedido de tutela de urgência de leilão extrajudicial, a qual se busca a nulidade do procedimento extrajudicial, em razão dos vícios no procedimento adotado, qual seja, a ausência de notificação pessoal referente as datas designadas para o leilão, bem a sua nulidade em razão da inobservância do prazo mínimo entre as praças.

Afirma que o agravado descumpriu os preceitos legais, tendo-lhes retirado o direito de reaver seu bem imóvel, na forma do §2o-B do Art. 27 da Lei 9.514/97, de modo que merece a decisão agravada ser reformada para que lhe

seja deferida a tutela antecipada de urgência

determinando a suspensão dos efeitos dos leilões.

Aduz

buscar a minimização dos danos decorrentes da espera de um pronunciamento judicial definitivo, sendo assim, o procedimento deve ser anulado desde o início, tendo em vista que tais vícios devem gerar efeito ex tunc, por se tratar de nulidade absoluta.

Pugna, ao final, pela concessão do efeito suspensivo, a fim de suspender a decisão agravada e, por conseguinte,

os efeitos dos leilões realizados e,

e no mérito, o provimento do recurso.

A tutela recursal restou indeferida, conforme id no 195757198;

Contrarrazões ofertadas no id no

208532183 pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Desa.

Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, recorre
NILDELAINE SOUZA DE OLIVEIRA

contra decisão proferida nos autos da Ação

Anulatória n.

1039380-04.2023.8.11.0041

proposta contra
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A.

que indeferiu a tutela de urgência atinente a suspensão
dos leilões designados e seus efeitos, como também a consolidação na posse do bem matrícula 39.806 – 6o Registro de Imóveis, com a vedação de anotação do seu nome em cadastros de inadimplentes, diante da ausência dos requisitos para a concessão da tutela.

Alega o desacerto da decisão recorrida, posto que a ação de
origem trata-se de ação anulatória com pedido de tutela de urgência de leilão extrajudicial, a qual se busca a nulidade do procedimento extrajudicial, em razão dos vícios no procedimento adotado, qual seja, a ausência de notificação pessoal referente as datas designadas para o leilão, bem a sua nulidade em razão da inobservância do prazo mínimo entre as praças; que o agravado descumpriu os preceitos legais, tendo-lhes retirado o direito de reaver seu bem imóvel, na forma do §2o-B do Art. 27 da Lei 9.514/97; Defende

buscar a minimização dos danos decorrentes da espera de um pronunciamento judicial definitivo, sendo assim, o procedimento deve ser anulado desde o início, tendo em vista que tais vícios devem gerar efeito
ex tunc
, por se tratar de nulidade absoluta.

Pois bem.

No presente recurso, a parte agravante se volta contra a decisão que

indeferiu a tutela de urgência atinente a suspensão
dos leilões designados e seus efeitos, como também a consolidação na posse do bem, matrícula 39.806 – 6o Registro de Imóveis, com a vedação de anotação do seu nome em cadastros de inadimplentes

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019
, Publicado no DJE 21/01/2020)

Na espécie, consoante verificado desde o exame sumário do recurso e, agora na fase exauriente, não se verifica justificativa plausível para a reforma da decisão recorrida.

Com efeito, a garantia de alienação fiduciária de imóvel é regida pela Lei 9.514/97 e, conforme dispõe o seu art. 26, havendo o inadimplemento da obrigação e sendo o devedor fiduciante devidamente constituído em mora, a propriedade do bem dado em garantia é consolidada em favor do credor fiduciário. Vejamos:

Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

§
1o Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação.
(...)”

Ocorre que no caso em tela, a despeito da legislação supracitada, entendo, pertinente a manutenção da decisão recorrida,
já que dentro do demonstrado nos autos e do desencadeamento dos fatos, a decisão proferida pelo Juízo Singular é sobremaneira razoável ao dispor:

“(...)
No caso dos autos, destaco
inicialmente que a autora
distribuiu esta ação em data posterior à do leilão designado, de modo a tornar inócua a medida de suspensão deste.

Ainda, verifica-se que esta ajuizou ação anterior – 1025391- 28.2023.811.0041, com pedido de desistência após o indeferimento do pedido de tutela de urgência firmado naquele caderno processual, atualmente arquivado ante a sentença prolatada.

Neste caderno processual, a requerente argumenta que o seu direito tem sustentáculo na falta de notificação, que acarreta na nulidade do ato, no entanto não apresentou provas de sua assertiva. Isso porque, embora esta possua acesso ao procedimento expropriatório cartorário para demonstrar a irregularidade e/ou inexistência de notificação, não coligiu nenhum documento neste sentido.

Quanto à tese de nulidade por inobservância do prazo, há de se destacar que, na forma da redação do § 1o do art. 27 da Lei 9.514/97, o segundo leilão deve ser realizado em até 15 dias do primeiro e não após 15 dias ao primeiro, não sendo o exíguo prazo entre ambos causa de nulidade.

De tal sorte, INDEFIRO os pleitos firmados em tutela de urgência. (...)”
id no

194404697

Não se depreende, no momento, perigo de dano a justificar, neste momento processual, o provimento do recurso, pois o leilão extrajudicial já fora realizado, anteriormente a proposição do presente recurso, de modo que, em sendo verificado que os procedimentos ocorreram de maneira irregular, nada impede que se revogue a expropriação do bem.

Ademais, não se pode olvidar que qualquer medida judicial no sentido de obstar ou reverter o ato praticado, implicaria em nítida violação ao direito de terceiros, adquirentes de boa-fé.

Nesse passo, também não há documentos hábeis a comprovação da ausência de sua notificação, que possa autorizar a suspensão/revogação da decisão recorrida. Poderia a parte autora demonstrar através de uma certidão negativa do cartório que o requerido não preencheu os requisitos legais para a ocorrência do leilão.

Ademais, quanto à tese de nulidade por inobservância do prazo, há de se destacar que, na forma da redação do § 1o do art. 27 da Lei 9.514/97, o segundo leilão deve ser realizado
em até 15 dias do primeiro e não após 15 dias ao primeiro
.

Outrossim, no presente caso não se afigura legítima a pretensão da parte autora em pleitear que a agravada se abstenha de negativar o nome da recorrente, já que referida atividade se encontra previsto na cláusula 5.4 do contrato, devidamente assinada pela parte autora. Vejamos:

“5.4. O DEVEDOR (ES) declara (m)-se ciente(s) que em caso de inadimplência das obrigações previstas neste instrumento, poderá a CREDORA comunicar os órgãos de proteção ao crédito. (
id no 131996036 – pag 13 - autos de origem)

Ressalta-se que os elementos carreados aos autos até então não demonstram a suficiência para evidenciar a plausibilidade do direito invocado pela Agravante, portanto, necessário se faz o avanço em termos procedimentais para que se tenha segurança no exame da pretensão deduzida na exordial.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – LEILÃO EXTRAJUDICIAL DO BEM PELO CREDOR FIDUCIÁRIO – NULIDADES – SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DO LEILÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. Restando comprovado que o devedor tinha ciência de sua mora e não cuidou de purga-la, não há falar em nulidade do procedimento extrajudicial do leilão do bem dado em garantia. O
deferimento da tutela de urgência como pleiteado na ação originária exige a comprovação suficiente a respeito da necessidade inarredável de conceder de pronto o pleito, sob pena de dano irreparável ou de difícil reparação. Ausentes tais requisitos, o indeferimento da liminar é medida que se impõe.
Não restando configurada nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 80 do Código de Processo Civil, não há falar em ocorrência de litigância temerária, devendo, portanto, ser afastada a penalidade reconhecida pelo juízo “a quo”.
(TJ-MG – AI: 10000204591390001, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 08/10/2020, 13a Câmara Cível, Data de Publicação: 08/10/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE EFEITOS DE LEILÕES JÁ REALIZADOS – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE NULIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE AO CREDOR FIDUCIANTE – NÃO ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL – PERIGO DA DEMORA NÃO EVIDENCIADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Demonstrada a falta de requisitos para a tutela de urgência, máxime porque a parte requerente não desincumbiu de comprovar a aventada nulidade no procedimento administrativo para a consolidação da propriedade pelo credor fiduciante, bem assim não demonstrado o perigo de dano pelo fato de o imóvel não ter sido arrematado em leilão extrajudicial, mostra-se cabível manter a decisão impugnada que indeferiu pedido liminar de suspensão dos efeitos do leilão.
”
(N.U 1010319-61.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 14/07/2022)

Assim, não subsiste, quanto mais depois do transcurso da realização do leilão do imóvel, a possibilidade de suspender o procedimento extrajudicial em curso, sem que haja elementos mínimos probatórios que indiquem a ilegalidade do ato praticado pelo agravado, notadamente quanto ao procedimento extrajudicial de expropriação por inadimplência.

Forte nessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso proposto, mantendo na íntegra a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024